Tribunal: TJPA
Processo: 0803783-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803783-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: VALDIR PEREIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MAE DO RIO /PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0803783-05.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MÃE DO RIO/PA

IMPETRANTES: EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA (OAB/PA Nº 30.469) E FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA MOURA (OAB/PA Nº 29.895)

PACIENTE: VALDIR PEREIRA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR.
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR
AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS OU SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPROCEDÊNCIA. PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, quando presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública, ante a periculosidade real do agente, revelada não só em face de ter sido
detido na posse de considerável quantidade de droga, além de uma arma de fogo, como também diante do fundado receio de reiteração delitiva, considerando que já responde a outro processo criminal.

2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Eduardo Nascimento de Moura e Felipe Eduardo Nascimento Rocha Moura, em favor de
Valdir Pereira do Nascimento,
que responde à ação penal, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA.

Esclarecem os impetrantes, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante em 19/02/2020, prisão esta convertida em preventiva durante a realização de audiência de custódia, contudo, argumentam que teria sofrido constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo considerando a desproporcionalidade da custódia.

Sustentam, ainda, que o coacto possui predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, fato desconsiderado pelo Juízo tido coator, bem como que, em uma eventual condenação, em face da primariedade, provavelmente o regime inicial de cumprimento será aberto, sendo a manutenção no cárcere mais gravosa que uma possível pena aplicada em sentença condenatória.

Por essas razões, postulam a concessão de medida liminar, para restituir a liberdade do paciente, com a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, possibilitando responder a todos os atos do processo em liberdade, até sentença condenatória transitada em julgado e, no mérito, a ratificação da ordem.

Acostaram documentos.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade apontada como coatora e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

Informações prestadas (PJe - ID nº 3.046.597).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
conhecimento e
denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Não constato qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, porquanto as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, sua imprescindibilidade.

Com efeito, para demonstrar a correção desse entendimento, reproduzo trechos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e da que indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar,
in verbis
:

“
(...) penso que a custódia se faz necessária,
eis que se cuida de concurso de infrações, ressaltando-se que a quantidade de drogas encontrada em poder do Autuado é expressiva
. Por outro lado, a perturbação que o tráfico de entorpecentes causa na sociedade é inconteste e dispensa maiores considerações. (...)

Face ao exposto, homologo o auto de prisão em flagrante e, por entender que estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, CONVERTO a custódia em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 311 e 312, do CPP”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“
Consta dos autos que o denunciado foi preso em flagrante, após denúncia de um indivíduo que transitava na região, por guardar consigo 01 pacote de Maconha prensada pesando aproximadamente (250.1 gramas), a quantia de R$ 236,00, somadas em notas de pequeno valor, como constato do doc.
Anexo as fls. 09 do IPL, reforçando o senário de traficância,
além de possuir em sua residência uma arma de fogo tipo revolver, cal. 22
, em desacordo com as formalidades legais, em sede policial,
o réu confessou a autoria do crime declarando que a droga encontrada na residência lhe pertencia e que tinha intenção de comercializa-la, detalhando ainda o valor que comprou e o local onde adquiriu a referida droga e , vide fls. 13.

Assim, manuseando os autos, constato que os pressupostos para a manutenção da custódia
continuam presentes, não se vislumbrando nenhum fato novo que autorize a revogação.

A perturbação que o tráfico de entorpecentes provoca na ordem pública das comunidades é de tal monta que dispensa maiores considerações, mormente em face do aumento da incidência de outros delitos cometidos pelos usuários para sustentar o próprio vício, tais como: furtos, roubos e latrocínios.

Acrescente-se que o tráfico de entorpecentes é delito de extrema gravidade, que atinge principalmente crianças e adolescentes em pleno estágio de desenvolvimento físico e mental, sendo imperativo um combate enérgico a esta espécie de crime que atenta fortemente contra a ordem pública, trazendo um sentimento de intranqüilidade às famílias que observam impotentes seus jovens tornando-se reféns destas substâncias nefastas que roubam a juventude, a saúde e as chances de um futuro da maioria dos usuários.

Assim, tenho que a ordem pública se encontra seriamente ameaçada quando pessoas que, embora exerçam atividades lícitas, optam por aumentar seus ganhos investindo no comércio de drogas em busca do lucro fácil e à custa da desgraça alheia, ressaltando-se que tais delitos apresentam altíssimos índices de reincidência.

Diante do quadro que se apresenta, mormente em face dos fortes indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial, entre eles, o auto de apresentação e apreensão, as fls., bem como o Laudo provisório de constatação de drogas, as fls. , pelos depoimentos colhidos no depoimento de fls. no auto de prisão em flagrante, corroborando e sustentando os indícios da pratica delitiva.
(...)
Finalmente, a instrução se encontra em boa marcha, tendo a denúncia sido despachada e aguada apresentação da defesa preliminar, conforme fls.. dos autos principais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

Feitas tais considerações, INDEFIRO pedido de Revogação da Prisão Preventiva e mantenho a custódia de VALDIR PEREIRA DO NASCIMENTO, nos termos da fundamentação
”. (Grifos nossos).

A simples leitura das decisões reproduzidas
demonstra a imprescindibilidade de manutenção da constrição cautelar do paciente
, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, ante
a gravidade concreta do delito e a periculosidade real do agente, esta revelada sobretudo na quantidade da droga apreendida -
01 pacote de Maconha prensada pesando aproximadamente (250.1 gramas).

Acrescento, ademais, que o Juízo
a quo
informou ter o paciente confessado a prática delitiva,
bem como que já responde a outro processo criminal
, pela infração tipificada no art. 147 do Código Penal, tendo, ainda, o paciente justificado que adquiriu a arma de fogo para sua proteção, em razão de ameaças recebidas, sem, entretanto, indicar responsável.

Nesse contexto, comprovada a necessidade da prisão preventiva, incabível sua conversão em medidas cautelares alternativas, por certo, ineficazes no caso concreto, especialmente porque a quantidade de entorpecente apreendido evidencia que o coacto – então desempregado - fazia da traficância seu meio de vida,
em um pequeno município do interior do Estado
, redundando a sua soltura em sério risco de reiteração delitiva.

A respeito, cito, por todos, julgado do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente demonstrada pela grande quantidade de droga apreendida
, ("3 TIJOLOS de maconha", pesando 855,4 gramas),
não se podendo olvidar ademais o fundado receio de reiteração delitiva, vez que, conforme se dessume dos autos, o agente detém outras passagens criminais, circunstâncias, indicadoras de maior desvalor da conduta perpetrada e que justificam a aplicação da medida extrema no caso em tela.
(Precedentes). Habeas Corpus não conhecido”. (HC 547.168/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020).

Por fim, não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g.
455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 30/05/2020